Tribunal: STF
Processo: RE 1439597
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR. DECLARAÇÃO DE DESPESAS. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA CONCESSÃO A MOMENTO ANTERIOR À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito do autor ao auxílio-transporte, condenado o IFAL a implantar o benefício em favor daquele, desde que apresentada a declaração legalmente exigida, nos termos do disposto no art. 2º da Medida Provisória nº. 2165/36, inclusive com o desconto de seis por cento do vencimento do cargo, benefício que só será pago caso o valor do desconto seja inferior às despesas, desde a data do requerimento administrativo (22/08/2018), compensando-se tais valores com eventuais verbas já pagas sob esta mesma denominação e período.



    2. O cerne da questão consiste em analisar o direito dos servidores substituídos ao reajuste dos valores devidos a título de auxílio-transporte em conformidade com os preços das tarifas do transporte público, bem como o pagamento das diferenças provocadas pela defasagem na atualização de tal parcela indenizatória.



    3. O auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo, tendo como parâmetro o valor do transporte coletivo, nos termos da Medida Provisória 2.165/2001 (art. 2º) e do Decreto 2880/1998 (art. 2º).



    4. Nos termos do artigo 4º do Decreto nº 2.880/1998 estabelece que o valor diário da despesa realizada com transporte coletivo é um dos fatores que devem ser apresentados pelo servidor ao órgão, para fins de concessão do auxílio-transporte. E existindo alteração nas circunstâncias que ensejaram a concessão do benefício, o servidor deve atualizar a declaração da solicitação de pagamento do benefício (§1º).



    5. Percebe-se que compete ao servidor solicitar a atualização do benefício, inclusive, informar sempre quehouver alteração das circunstâncias que fundamentaram a concessão do auxílio.



    6. A concessão do benefício depende de declaração da realização das despesas com transporte pelo servidor interessado, inexistindo qualquer previsão na legislação que assegure o pagamento retroativo, de modo o auxílio-transporte é devido apenas a partir do requerimento administrativo.



    7. Conforme destacado na sentença recorrida "admitir a concessão automática e indistinta de complementação do auxílio-transporte, apenas em função da publicação do reajuste das tarifas públicas, como pretende o autor, poderia resultar em pagamentos indevidos àqueles servidores que, porventura, tenham alterado o local do domicílio ou o meio de transporte empregado no percurso residência-trabalho, por exemplo."



    8. Apelação improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    (...)



    Medida Provisória 2.165-36/2001



    Art. 2º O valor mensal do Auxílio-Transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de seis por cento do:I - soldo do militar;II - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial;III - vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, quando se tratar de servidor ou empregado que não ocupe cargo efetivo ou emprego.§ 1º Para fins do desconto, considerar-se-á como base de cálculo o valor do soldo ou vencimento proporcional a vinte e dois dias.§ 2º O valor do Auxílio-Transporte não poderá ser inferior ao valor mensal da despesa efetivamente realizada com o transporte, nem superior àquele resultante do seu enquadramento em tabela definida na forma do disposto no art. 8º.§ 3º Não fará jus ao Auxílio-Transporte o militar, o servidor ou empregado que realizar despesas com transporte coletivo igual ou inferior ao percentual previsto neste artigo.



    Decreto 2880/1998



    Art. 2º O valor do Auxilio-Transporte resultará da correspondência estabelecida entre o valor diário total da despesa realizada com transporte coletivo e o idêntico ou, na sua ausência, o imediatamente superior encontrado em tabela do Auxílio-Transporte, escalonada a partir de R$1,00 (um real) em intervalos progressivos de R$0,20 (vinte centavos), multiplicada por vinte e dois dias, observado o desconto de seis por cento do:I - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial;II - vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, quando se tratar, de servidor ou empregado que não ocupe cargo efetivo ou emprego.§ 1º Para fins do desconto, considerar-se-á como base de cálculo o valor do vencimento proporcional a vinte e dois dias.§ 2º O valor do Auxílio-Transporte não poderá ser inferior ao valor mensal da despesa efetivamente realizada com o transporte, nem superior àquele resultante da multiplicação da correspondência estabelecida na tabela escalonada a que se refere este artigo.



    (...)



    Art. 4º Para a concessão do Auxílio-Transporte, o servidor ou empregado, deverá apresentar ao órgão ou à entidade responsável pelo pagamento declaração contendo:I - valor diário da despesa realizada com transporte coletivo, nos termos do art. 1º;II - endereço residencial;III - percursos e meios de transportes mais adequados ao seu deslocamento residência-trabalho e vice-versa;IV - no caso de acumulação lícita de cargos ou empregos, a opção facultada ao servidor ou empregado pela percepção do Auxílio-Transporte no deslocamento trabalho-trabalho em substituição ao trabalho-residência.§ 1º A declaração deverá ser atualizada pelo servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.



    Assim, a concessão do benefício depende de declaração da realização das despesas com transporte pelo servidor interessado, inexistindo qualquer previsão na legislação que assegure o pagamento retroativo, de modo o auxílio- transporte é devido apenas a partir do requerimento administrativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente